Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600129-79.2020.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
04/11/2021
Número: 0600129-79.2020.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 14/06/2021
Processo referência: 0600129-79.2020.6.16.0040
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600129-
79.2020.6.16.0040 que, nos termos do Art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019, desaprovou
as contas apresentadas pela candidata Natalia Gomes Coutinho, posto que as falhas verificadas
lhes comprometem a regularidade. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais
de 2020, apresentada por Natalia Gomes Coutinho, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, no município de Sertanopólis/PR, desaprovadas em razão de
omissão em relação à nota fiscal 2891 - Mythigraf Artes Gráficas Ltda., valor de R$ 1.945,00 que não
foi registrada nas contas retificadoras como se vê dos demonstrativos - Receitas Estimáveis em
Dinheiro (ID. 83733958) e Extrato da Prestação de Contas (ID. 83733974), em infração ao disposto
nos arts. 20; 25; 29, § 2º e 35, § 8º da Res. TSE 23.607/2019 e utilização de recursos que não
transitaram pela conta bancária em afronta ao disposto nos artigos 3º, 8º, 21 e 37 c/c art. 14, todos
da Res. 23.607/2019 TSE).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 NATALIA GOMES COUTINHO VEREADOR
(RECORRENTE)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
MARYANNE LOPES MARTINS (ADVOGADO)
BRUNO GERDULLI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
NATALIA GOMES COUTINHO (RECORRENTE)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
BRUNO GERDULLI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARYANNE LOPES MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42754
648
04/11/2021 14:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.894

RECURSO ELEITORAL 0600129-79.2020.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NATALIA GOMES COUTINHO VEREADOR
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274
ADVOGADO: MARYANNE LOPES MARTINS - OAB/PR0091027A
ADVOGADO: BRUNO GERDULLI DE OLIVEIRA - OAB/PR0060542
RECORRENTE: NATALIA GOMES COUTINHO
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274
ADVOGADO: BRUNO GERDULLI DE OLIVEIRA - OAB/PR0060542
ADVOGADO: MARYANNE LOPES MARTINS - OAB/PR0091027A
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA. AUSÊNCIA DE EXAME
TÉCNICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
R E T I F I C A D O R A
E
N O V O S
DOCUMENTOS JUNTADOS ANTES DA
SENTENÇA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
D E V I D A M E N T E R E G I S T R A D A .
IRREGULARIDADE SANADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Omissão relativa à doação estimável
em dinheiro recebida pelo partido
político, apontada como motivo à
desaprovação das contas, sanada com a
prestação de contas retificadora.

2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

Num. 42754648 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2021 14:03:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110414033436700000041730424
Número do documento: 21110414033436700000041730424

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/10/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por Natalia Gomes
Coutinho, filiada ao PTB, candidata ao cargo de vereadora nas eleições de 2020 (id.36701916).

A candidata obteve 118 votos na eleição (eleita suplente).

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 7.758,49, sendo R$ 4.328,49
provenientes de recursos estimáveis em dinheiro e R$ 3.430,00 de recursos de partido político
(id. 36711916).

No parecer conclusivo (id.36709566), foram apontadas as seguintes irregularidades:
I) omissão em relação à nota fiscal 2891 – Mythigraf Artes Gráficas Ltda., no valor de R$
1.945,00 que não foi registrada nas contas retificadoras; e ii) utilização de recursos que não
transitaram pela conta bancária (troca de cheques).

O juízo de origem julgou desaprovadas as contas apresentadas unicamente em
razão da omissão em relação à nota fiscal no valor de R$ 1.945,00 (id. 36712316).

No id. 36712716, a candidata opôs Embargos de Declaração com efeitos
infringentes, aduzindo que o juízo de origem não considerou a retificação e a nota explicativa na
prestação de contas, apresentada em 15 de abril, sendo que essa omissão acarretou em erro
material na então decisão prolatada.

Os Embargos foram rejeitados pelo juízo de origem (id. 36713316).

Diante da decisão, a candidata interpôs este Recurso Eleitoral (id. 36712816),
alegando que: i) a Nota Fiscal 2891 refere-se a despesas do partido, que realizou doação
estimável em dinheiro à prestadora, não havendo nenhum desembolso financeiro por parte da
candidata; ii) erros formais e/ou materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da
prestação de contas não ensejam sua desaprovação e aplicação de sanção e iii) a manifestação
do prestador após o Ministério público eleitoral não macula o processo de prestação de contas.
Ao final, requer seja dado provimento ao Recurso para julgar aprovadas com ou sem ressalvas
as contas de campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral. (id. 38054066)

Tendo em vista que não houve o exame, pelo juízo de origem, da prestação de
contas retificadora e dos documentos juntados anteriormente à sentença, os autos foram
remetidos à Seção de Contas do TRE/PR.

Num. 42754648 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2021 14:03:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110414033436700000041730424
Número do documento: 21110414033436700000041730424

Em novo Parecer Conclusivo (id.41793766), constatou-se que a prestadora “fez
uma nova retificação regularizando o erro”.

Diante disso, a Procuradoria Regional Eleitoral retificou o parecer anteriormente
emitido e manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Recurso interposto pela candidata
(id. 42531166).

É o relatório.

VOTO

II.i - Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso
deve ser conhecido.

II.ii - O juízo de origem considerou que houve omissão de despesa, uma vez que,
nos termos do Parecer Conclusivo (id.36709566), foi identificada omissão de gastos com relação
a nota fiscal 2891 – Mythigraf Artes Gráficas Ltda., que não foi registrada nas contas
retificadoras.

Sobre o tema, a recorrente assevera que a decisão prolatada não considerou a
apresentação da Retificação e da Nota Explicativa da prestação de contas, realizadas em 15 de
abril, logo após a manifestação do Ministério Público e da emissão do Parecer Técnico
Conclusivo.

Considerando que realmente os documentos juntados antes da sentença não foram
apreciados pelo órgão técnico da Zona Eleitoral, foi determinado o encaminhamento do feito à
Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, que prestou as seguintes informações (id. 41793766):

Num. 42754648 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2021 14:03:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110414033436700000041730424
Número do documento: 21110414033436700000041730424

No caso em tela, portanto, constatou-se que a prestadora “fez uma nova
retificação regularizando o erro”, afastando a irregularidade que ensejou a desaprovação de suas
contas.

Assim, sanada a irregularidade que comprometia as contas e, ainda, ausente
qualquer outra falha, impõe-se a reforma da sentença para a aprovação, sem ressalvas, das
Num. 42754648 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2021 14:03:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110414033436700000041730424
Número do documento: 21110414033436700000041730424

contas da prestadora.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso, para que
sejam aprovadas as contas da candidata Natalia Gomes Coutinho.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600129-79.2020.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 NATALIA
GOMES COUTINHO VEREADOR, NATALIA GOMES COUTINHO - Advogados do(a)
RECORRENTE: NILSO PAULO DA SILVA - PR19274, MARYANNE LOPES MARTINS -
PR0091027A, BRUNO GERDULLI DE OLIVEIRA - PR0060542 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª
ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 28.10.2021.

Num. 42754648 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2021 14:03:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110414033436700000041730424
Número do documento: 21110414033436700000041730424